Tribunal: TJDFT
Processo: 0724986-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0724986-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: KAROLINE DE OLIVEIRA, LIVIA LUCIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: WALYSON ALVES VIANA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Karoline de Oliveira e Lívia Lúcia de Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato de locação comercial manejada em seu desfavor pelo agravado – Walyson Alves Viana –, deferira parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência por ele formulado para, conquanto indeferindo a pretensão de imediata declaração de rescisão contratual, determinar a suspensão do pagamento dos alugueres e demais encargos locatícios referentes ao contrato de locação firmado entre as partes, cominando à primeira agravante, que figurara como locadora no ajuste, a obrigação negativa de se abster, a partir de sua intimação, de realizar cobranças, protesto e inclusão de dados em órgãos de proteção ao crédito relativos às parcelas suspensas, sob pena de eventual e posterior fixação de multa, em caso de recalcitrância no cumprimento. De sua parte, objetivam as agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a determinação de imediata desocupação do imóvel ou a manutenção da obrigação de pagamento dos locativos enquanto perdurar a ocupação, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que a decisão agravada, ao deferir parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, determinara a suspensão do pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, autorizando a permanência do locatário no imóvel sem contraprestação financeira, o que, segundo sustentaram, configuraria enriquecimento sem causa. Pontuaram que o contrato de locação firmado entre as partes previa expressamente a destinação comercial do imóvel, conforme termo aditivo regularmente juntado aos autos, sendo de conhecimento do agravado, desde o início da relação contratual, a finalidade de uso do bem para atividades de hospedagem e alimentação. Aduziram que o agravado, inclusive, apresentara-se como proprietário do Hotel Vila Planalto, situado nas imediações do imóvel locado, consignando que teria ele utilizado o bem para fins diversos, como moradia de sua filha, sublocação informal e acomodação de hóspedes excedentes do referido hotel. Asseveraram que, embora o agravado alegasse impossibilidade de exploração comercial em razão de negativa administrativa, tal fato não justificaria a exoneração do pagamento dos encargos locatícios, sobretudo diante da posse prolongada e do uso efetivo do imóvel por mais de dez meses. Apontaram, ainda, que o contrato de locação possui vigência até 30/06/2025, tendo sido regularmente notificado o locatário quanto à ausência de interesse na renovação contratual. Ponderaram que a decisão recorrida, ao permitir a ocupação gratuita do imóvel até o julgamento final da demanda, incentivaria a permanência indevida do locatário, em afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, além de gerar prejuízos à locadora, especialmente após o término da vigência contratual e do período de cobertura do seguro-fiança. Pontificaram que o agravado encontra-se inadimplente desde fevereiro de 2025, tendo sido o seguro-fiança contratado acionado para cobertura dos débitos até junho de 2025, no valor de R$ 34.000,00. Ressaltaram que, a partir de julho de 2025, não haverá mais cobertura securitária, o que agrava o risco de prejuízo à parte locadora. Apregoaram que a medida liminar deferida pelo juízo de origem não se mostra razoável, tampouco proporcional, diante da ausência de prova inequívoca quanto à impossibilidade de uso do imóvel e da necessidade de dilação probatória para apuração da suposta inviabilidade do negócio locatício. Afirmaram que a decisão recorrida desconsiderara o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora em favor do agravado, sem a devida demonstração dos requisitos legais. Sustentaram que a suspensão dos pagamentos deveria, ao menos, ser limitada ao período posterior à intimação da decisão, não abrangendo valores já pagos ou vencidos. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Karoline de Oliveira e Lívia Lúcia de Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato de locação comercial manejada em seu desfavor pelo agravado – Walyson Alves Viana –, deferira parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência por ele formulado para, conquanto indeferindo a pretensão de imediata declaração de rescisão contratual, determinar a suspensão do pagamento dos alugueres e demais encargos locatícios referentes ao contrato de locação firmado entre as partes, cominando à primeira agravante, que figurara como locadora no ajuste, a obrigação negativa de se abster, a partir de sua intimação, de realizar cobranças, protesto e inclusão de dados em órgãos de proteção ao crédito relativos às parcelas suspensas, sob pena de eventual e posterior fixação de multa, em caso de recalcitrância no cumprimento. De sua parte, objetivam as agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a determinação de imediata desocupação do imóvel ou a manutenção da obrigação de pagamento dos locativos enquanto perdurar a ocupação, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de manutenção das obrigações previstas em contrato de locação comercial, conquanto determinada, no ambiente de tutela provisória de urgência, a suspensão de exigibilidade dos alugueres e demais encargos locatícios, até que seja ultimada a desocupação do imóvel objeto da locação. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame do pedido de liminar. Como cediço, a tutela de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição do direito demandado. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Sob esse prisma é que, vislumbrando a plausibilidade parcial da argumentação deduzida pelo agravado no ambiente de ação de rescisão de contrato de locação comercial, notadamente diante da impossibilidade de utilização do imóvel objeto do ajuste em decorrência da recusa administrativa em autorizar as atividades de hotelaria no imóvel[2], o Juízo de origem deferira a pretensão antecipatória no tocante ao sobrestamento da exigibilidade das obrigações locatícias, abstendo-se, contudo, de determinar a imediata desocupação do bem pela locatária. Do cotejo dos autos subjacentes, ressoa incontroverso que a primeira agravante e o agravado firmaram, em 27/06/2024 ,contrato de locação residencial tendo por objeto o imóvel situado à “SCEN Avenida Rabelo, casa 21, Vila Planalto, Brasília/DF”, com início em 1o/07/2024 e término em 30/06/2025, e previsão de aluguel mensal no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)[3]. Outrossim, na data de 11/07/2024, celebraram termo aditivo ao contrato, alterando a destinação do imóvel para uso comercial nas atividades de restaurante e hotelaria[4]. A seu turno, de conformidade com o contratado, fora prevista a contratação de seguro de fiança locatícia pelo agravado, como locatário, destinada à garantia da realização das obrigações contratuais ou de eventuais prejuízos experimentados pelo imóvel locado. Sucede que, consoante restara estampado nos autos, notadamente do documento denominado “relatório consulta viabilidade” referente ao imóvel[5], conquanto deferida autorização para exercício de atividade de restaurante, lanchonete e similares, não fora autorizada a atividade de hotelaria na localidade, por contrariar a Lei Complementar no 1.041/2024. Alinhados esses registros, abstraída qualquer digressão acerca da viabilidade de utilização do imóvel para a realização das práticas comerciais previstas no termo aditivo ao contrato ou sobre eventual descumprimento contratual por qualquer dos contratantes, o que sobeja é a manifestação advinda do locatário almejando a rescisão contratual. Para além dessa constatação, desponta igualmente relevante, para elucidação da pretensão reformatória, que a decisão arrostada determinara a suspensão da exigibilidade das obrigações locatícias, desde a intimação da locadora acerca da cominação da obrigação negativa lhe endereçada, restando a ser apurado, de conformidade com os lindes objetivos conferidos à insurgência recursal, apenas se a desocupação do bem deve exsurgir como corolário da ausência de contraprestação pelo locatário. E é sob essa perspectiva que a pretensão reformatória deduzida pelas agravantes afigura-se revestida de plausibilidade, pois não soa consoante os princípios norteadores da regulamentação locatícia que o agravado permaneça na posse do imóvel locado, conquanto suspensa a exigibilidade das obrigações contratuais a ele endereçadas em razão de alegada inviabilidade de utilização do bem para atividade hoteleira. Essa apreensão é ratificada defronte a constatação de que a avença locatícia fora originariamente firmada com previsão de utilização do imóvel para fins residenciais, havendo sido noticiado que houvera efetivo uso nessa modalidade – para residência da filha do agravado –, e, outrossim, de que restara autorizado o uso do bem para fins comerciais diversos de hotelaria, ensejando que não se trata de imóvel cuja fruição restara obstada sob qualquer aspecto. Nesse contexto, ainda que eventualmente inviabilizada a utilização do imóvel objeto da locação para a finalidade específica pretendida pelo agravado, o que será apurado mediante dilação probatória a ser realizada no trânsito processual, o que sobreleva é que, estando a locadora desprovida da percepção dos alugueres previstos contratualmente, inviável que seja autorizado ao locatário permanecer na posse do bem. Ora, sobrestado o pagamento dos locativos, expirado o prazo convencionado e diante da própria iniciativa do locatário, inviável que seja preservada a posse do imóvel, precipuamente quanto não exigida ao menos caução do locatário. Essa resolução, portanto, encerra consectário do já decidido, não prejudicando, ademais, a apuração das causas da solução e dos efeitos que irradiara aos contratantes, notadamente sobre a ótica das disposições convencionadas. Dito de outra forma, a desocupação do imóvel descerra consectário da suspensão do pagamento dos locativos, não prejudicando a apreensão de qual contratante fora o responsável pela resolução e das imputações contratuais cabíveis. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse passo, revela-se deveras prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que seja concedida a antecipação da tutela recursal postulada, para, modulando-se a determinação exarada no bojo da decisão agravada, cominar ao agravado a obrigação de desocupação do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual civil, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial para, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, modular a determinação exarada pela decisão agravada, cominando ao agravado a obrigação de desocupação do imóvel objeto do contrato de locação celebrado entre as partes, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 231230685 (fls. 289/290), Ação de Rescisão Contratual no 0716922-32.2025.8.07.0001. [3] - ID Num. 231230680 (fls. 281/286), Ação de Rescisão Contratual no 0716922-32.2025.8.07.0001. [4] - ID Num. 231230670 - Pág. 1 (fl. 20), Ação de Rescisão Contratual no 0716922-32.2025.8.07.0001. [5] - ID Num. 231230685 (fls. 289/290), Ação de Rescisão Contratual no 0716922-32.2025.8.07.0001.